Tribunal: TJPA
Processo: 0001685-67.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001685-67.2019.8.14.0048

APELANTE: LAURO CASAGRANDE FILHO

APELADO: KATYA MARIA RAYOL BRAGANCA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Ação De Reintegração De Posse. Alegada Omissão Quanto À Intempestividade Do Recolhimento Das Custas Iniciais. Inovação Recursal. Ausência De Prejuízo Processual Concreto. Acolhimento Parcial Sem Efeitos Infringentes.

I.
Caso Em Exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência em ação de reintegração de posse, na qual se determinou a reintegração da autora na posse do imóvel e o desfazimento das edificações erguidas no terreno. O embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão reconheceu o recolhimento das custas iniciais, mas não enfrentou especificamente a tese de que esse pagamento teria ocorrido de forma intempestiva, o que, segundo defende, imporia o cancelamento da distribuição ou a extinção do feito sem resolução do mérito.

II.
Questão Em Discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão juridicamente relevante ao não explicitar, de forma destacada, a razão pela qual a alegada intempestividade do recolhimento das custas iniciais não conduziria à extinção do processo; e (ii) estabelecer se essa alegação tem aptidão para infirmar o resultado do julgamento e justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III.
Razões De Decidir

3.

Os embargos de declaração têm função integrativa e somente cabem nas hipóteses do art. 1.022, II, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao rejulgamento da causa.

4.

O acórdão embargado aprecia a controvérsia sobre as custas iniciais ao registrar expressamente a comprovação do recolhimento e ao afastar a incidência da consequência extintiva pretendida pela parte recorrente, de modo que não há omissão absoluta ou silêncio integral sobre a matéria.

5.

A insurgência do embargante revela ponto que comporta esclarecimento integrativo, consistente na distinção entre a existência material do recolhimento e a discussão sobre sua alegada intempestividade, o que justifica o acolhimento parcial apenas para complementar a fundamentação.

6.

A alegação de recolhimento extemporâneo das custas iniciais não autoriza, no caso concreto, o cancelamento da distribuição nem a extinção do feito, porque o processo já se encontra regularmente desenvolvido, com citação da parte ré, comparecimento em audiência, decretação de revelia, julgamento de mérito em primeiro grau e apreciação colegiada da apelação.

7.

A pretensão de desconstituir a marcha processual com base em argumento deduzido apenas em apelação encontra óbice na vedação à inovação recursal, pois incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão consumativa.

8.

A alegação de intempestividade do preparo inicial não vem acompanhada de demonstração idônea de prejuízo processual efetivo capaz de justificar a invalidação retroativa dos atos processuais subsequentes, especialmente diante da comprovação do recolhimento e da estabilização da relação processual.

9.

O dever de fundamentação não impõe resposta exaustiva a cada argumento das partes, bastando o enfrentamento das questões relevantes ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no acórdão embargado ao examinar as custas, a suficiência documental, a revelia e a inviabilidade de inovação recursal.

10.

Não há vício apto a ensejar efeitos infringentes, e tampouco se justifica a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, porque a parte suscitou questão específica relativa à extensão da fundamentação, acolhida apenas para fins integrativos.

IV.
Dispositivo

11.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lauro Casagrande Filho contra o acórdão proferido por esta Câmara nos autos da Apelação Cível nº 0001685-67.2019.8.14.0048, por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por Katya Maria Rayol Bragança.

Consta dos autos originários que a demanda possessória foi proposta em fevereiro de 2019, tendo por objeto imóvel situado no Loteamento Balneário Ilha do Atalaia, etapa III, quadra 40, lote 2, em Salinópolis/PA, sob a alegação de que a autora detinha a posse do bem e que o réu teria praticado esbulho ao invadir a área, derrubar o muro existente e iniciar obras sem autorização. Para instruir a inicial, foram juntados boletim de ocorrência, certidão cadastral municipal, contrato particular de promessa de compra e venda, comprovante de IPTU e fotografias do local.

No curso do feito, foi deferida tutela provisória de urgência para determinar ao réu que se abstivesse de promover novas intervenções físicas no imóvel, notadamente edificação de muros, cercas, cancelas ou quaisquer obstáculos que impedissem a fruição da área litigiosa, sob pena de multa diária. Posteriormente, diante da ausência de apresentação de contestação, foi decretada a revelia do demandado, reputando o juízo de origem desnecessária a dilação probatória adicional.

Sobreveio sentença, em 18/01/2024, por meio da qual o magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel e o desfazimento das edificações erguidas no terreno, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, além da condenação do réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Irresignado, o réu interpôs apelação cível. Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, que o processo deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de recolhimento regular das custas iniciais, com incidência do art. 290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Em caráter sucessivo, alegou abandono da causa e, ainda, inépcia ou insuficiência documental da petição inicial.

A apelação foi submetida a julgamento colegiado, tendo sido desprovida. Na oportunidade, assentou-se que a revelia autorizava o julgamento antecipado da lide, desde que amparado em prova documental idônea, e que as matérias defensivas não suscitadas oportunamente em contestação não poderiam ser inovadoramente introduzidas em sede recursal. Registrou-se, ademais, que “restou comprovado nos autos o recolhimento das custas iniciais pela autora, conforme documentos constantes dos IDs 21871561 e 21871562, não havendo fundamento para o cancelamento da distribuição”.

Contra esse acórdão, o apelante opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em suma, a ocorrência de omissão. Sustenta o embargante que o julgado teria se limitado a reconhecer a quitação das custas iniciais, sem enfrentar o que considera o ponto central da controvérsia recursal, a saber: a suposta intempestividade do recolhimento, porquanto o pagamento teria ocorrido fora do prazo legal e também fora do prazo de quinze dias que afirma ter sido assinalado pelo juízo de primeiro grau. Invoca, para esse fim, os arts. 290, 485, IV e § 3º, 489, § 1º, IV e VI, 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil, postulando, inclusive, efeitos infringentes.

A parte embargada apresentou manifestação em contrarrazões, defendendo a rejeição dos aclaratórios, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente as matérias devolvidas ao órgão julgador, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo os embargos mera tentativa de rediscutir o resultado do julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A questão devolvida a exame consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão juridicamente relevante ao afastar a tese de nulidade processual fundada no alegado recolhimento irregular das custas iniciais, ou se os aclaratórios veiculam simples inconformismo da parte com o desfecho do julgamento.

Nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver omissão sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador. A função integrativa desse recurso, todavia, não autoriza sua utilização como sucedâneo recursal para simples rediscussão do mérito ou rejulgamento da causa.

No caso concreto, entendo que os embargos merecem acolhimento parcial, sem efeitos infringentes, unicamente para fins de integração da fundamentação do acórdão embargado, sem qualquer alteração do resultado proclamado.

Com efeito, o acórdão recorrido enfrentou a preliminar suscitada pelo apelante ao consignar, de forma expressa, que “restou comprovado nos autos o recolhimento das custas iniciais pela autora, conforme documentos constantes dos IDs 21871561 e 21871562, não havendo fundamento para o cancelamento da distribuição”. Também assentou, como razão autônoma de decidir, que as matérias defensivas não articuladas oportunamente em contestação não poderiam ser inovadoramente deduzidas apenas em apelação, à luz dos arts. 336 e 507 do CPC.

Portanto, não se está diante de omissão absoluta ou de silêncio integral sobre a matéria. O tema das custas iniciais foi apreciado e resolvido pelo colegiado em sentido contrário à pretensão do recorrente.

Não obstante, é possível reconhecer que a insurgência aclaratória identifica um ponto que comporta esclarecimento integrativo: a distinção entre a mera existência material do recolhimento e a discussão acerca da sua alegada intempestividade. Embora essa distinção não tenha aptidão para alterar o resultado do julgamento, convém explicitá-la de modo mais direto, a fim de afastar qualquer alegação futura de insuficiência de fundamentação.

Nessa perspectiva, impõe-se esclarecer que a conclusão do acórdão não se fundou apenas na constatação de que houve pagamento das custas iniciais. Fundou-se, também, no entendimento de que, no caso concreto, a alegação de recolhimento extemporâneo não se mostrava apta a conduzir, naquele estágio processual, ao cancelamento da distribuição ou à extinção do feito sem resolução do mérito, especialmente diante do quadro processual já consolidado nos autos.

Isso porque a demanda foi regularmente processada, houve citação da parte ré, comparecimento em audiência, decretação de revelia, julgamento de mérito em primeiro grau e posterior apreciação colegiada da apelação. Não se trata, portanto, de processo em fase embrionária ou de relação processual não formada.

A pretensão do recorrente, tal como veiculada nos autos, buscava desconstituir a marcha regular do processo a partir de argumento processual deduzido apenas em sede recursal, quando já superadas diversas fases procedimentais.

Some-se a isso o fato de que o acórdão embargado também se apoiou na vedação à inovação recursal. Nos termos dos arts. 336 e 507 do CPC, incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, operando-se a preclusão consumativa quanto às questões não oportunamente suscitadas.

Nessa linha, a conclusão colegiada foi no sentido de que não seria admissível admitir, apenas em apelação, a reabertura ampla de teses processuais defensivas que não foram tempestivamente deduzidas em primeiro grau.

Ainda que se queira conferir maior densidade ao debate sobre o art. 290 do CPC, a alegação de intempestividade do preparo inicial, no contexto concreto dos autos, não veio acompanhada de demonstração idônea de prejuízo processual efetivo capaz de justificar a desconstituição retroativa de todos os atos subsequentes, especialmente quando o próprio acórdão registrou a comprovação do recolhimento e afastou expressamente a incidência da consequência extintiva postulada pela parte.

Também não há falar em violação ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC. O dever de fundamentação exige enfrentamento das questões relevantes ao deslinde da controvérsia, mas não impõe resposta exaustiva ou analítica a cada linha argumentativa escolhida pela parte.

O acórdão apreciou a questão das custas, apreciou a suficiência do acervo documental, apreciou a regularidade do julgamento antecipado em razão da revelia e apreciou a inviabilidade de inovação recursal. O que ora se faz é apenas tornar ainda mais explícita a razão pela qual a alegada intempestividade do recolhimento não conduzia, no caso, à solução extintiva pretendida pelo embargante.

Desse modo, os embargos devem ser acolhidos apenas para integrar o julgado, esclarecendo-se que a rejeição da preliminar fundada no art. 290 do CPC decorreu não só da comprovação do recolhimento das custas iniciais, mas também da compreensão de que, no contexto processual já estabilizado dos autos, a alegação de extemporaneidade do pagamento, deduzida tardiamente e sem demonstração de prejuízo concreto, não possuía aptidão bastante para invalidar a distribuição, a relação processual e a sentença posteriormente proferida.

Feito esse esclarecimento, permanece íntegro o resultado do julgamento anteriormente proclamado. Não há vício apto a ensejar efeitos infringentes, tampouco razão para modificar o desprovimento da apelação.

No que tange ao prequestionamento, registre-se que a presente integração abrange, para todos os fins, os arts. 290, 321, parágrafo único, 336, 344, 355, II, 485, IV e § 3º, 489, § 1º, IV e VI, 507, 1.022, II, 1.025 e 1.026 do Código de Processo Civil, sem que disso resulte alteração do desfecho recursal.

Não reputo cabível, nesta hipótese, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Embora os embargos ostentem carga infringente, a parte apontou questão específica relativa à extensão da fundamentação do acórdão, o que justifica o acolhimento parcial estritamente integrativo, sem penalidade.

Assim, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para complementar a fundamentação do acórdão embargado, mantendo-se incólume o resultado do julgamento.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, acolho-os parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão embargado, nos termos da motivação supra, mantido, no mais, integralmente o resultado do julgamento anteriormente proferido.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 12/04/2026